Tribunal: TJES
Processo: 5004539-56.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004539-56.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conflito de Competência nº 5004539-56.2022.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES

Suscitado: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra/ES

Parte int. ativa: Joaquim Francisco de Souza

Parte int. passiva: Município de Serra e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES, que reputa ser o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES competente para processar e julgar “ação de indenização por dano moral” ajuizada por Joaquim Francisco de Souza em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra.

Alega o Magistrado suscitante, em suma, que “
[...] é
essencial para o deslinde da demanda a produção de prova técnica pericial complexa, sem a qual impossível se afirmar se o evento danoso do qual foi acometido o Autor (cegueira) decorre diretamente da alegada inércia na prestação do serviço
de saúde pelos Réus, consistente, como dito, na realização da perícia por
profissional especialista, potencialmente acompanhado de dois assistentes técnicos, que deverá responder à quesitação técnica a ser apresentada pelas partes, o que não se coaduna com os critérios da simplicidade e da celeridade que regem os Juizados Especiais
”.

Informações prestadas pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra/ES, por meio das quais noticia que a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES, “
considerou o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00 cinquenta mil reais), a ausência de matéria com competência excluída do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, ainda, a possibilidade de exame técnico nos procedimentos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública expressamente prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009
” (id 2982842).

Designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (id 3218349) pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 08/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo precedentes do c. STJ (AgRg no AREsp 753.444/RJ), firmados na interpretação da Lei 12.153/09, art. 2º, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelos critérios de valor e de matéria, excluindo as causas cujos valores ultrapassem 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias indicadas no §1º do citado dispositivo.

No entanto, como já decidiu este e. TJES, “
nas ações sem conteúdo econômico direto (critério econômico), e que também não se enquadrem nas hipóteses legais de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (critério material), deve ser aferida a complexidade da instrução probatória exigida para solução da causa.”
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180056119, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

Segundo o enunciado nº 54 do FONAJE, “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”.

O rito sumaríssimo, marcado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual é incompatível com a complexidade de demandas de difícil elucidação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, como se extrai do teor do enunciado 11 do FONAJE: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
”.

No caso vertente, como se extrai da leitura da petição inicial, a pretensão deduzida refere-se à discussão quanto a responsabilidade civil dos entes federados (Estado do Espírito Santo e Município de Serra) pelo dano sofrido pelo Sr. Joaquim Francisco de Souza com a perda da visão, em virtude da demora na realização de procedimento médico de urgência do qual necessitava.

Verifica-se, portanto, que a definição da origem do dano que acometeu o autor e a extensão dele e a aferição do nexo causal com a conduta dos entes federados, consequentemente, exige a realização de perícia médica complexa e com especialidade em oftalmologia, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEPRESSÃO PÓS-PARTO. INCAPACIDADE DA REQUERENTE. PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Embora haja previsão no art. 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova, especialmente a perícia médica. 2. Destarte, não há outro caminho senão reconhecer a competência do juízo suscitado (5º Vara da Fazenda Pública de Vila Velha) para o regular processamento e julgamento da presente demanda. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180015578, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 03/07/2018)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. A prova pericial complexa é incompatível com os requisitos de competência e com o trâmite processual célere e simplificado dos Juizados Especiais previstos no art. 2º, caput, da Lei Federal nº. 12.153/2009. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180042390, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MILITAR REFORMADO. DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DA DOENÇA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Como já decidiu este e. TJES, nas ações sem conteúdo econômico direto (critério econômico), e que também não se enquadrem nas hipóteses legais de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (critério material), deve ser aferida a complexidade da instrução probatória exigida para solução da causa. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180056119, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019) 2. O rito sumaríssimo, marcado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual é incompatível com a complexidade de demandas de difícil elucidação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. A definição da origem da doença que acometeu o requerente exige a realização de perícia médica complexa para fins de enquadramento do caso à previsão legislativa adequada, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190047595, Relator
a DES
: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Nesse contexto,
conheço do Conflito de Competência e
declaro
o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra/ES competente para conhecer, processar e julgar a “ação de indenização por dano moral” nº 00028885-17.2019.8.08.0048.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTES FEDERADOS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PERDA VISÃO. ORIGEM E EXTENSÃO DO DANO. NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO PODER PÚBLICO. PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O rito sumaríssimo, marcado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual é incompatível com a complexidade de demandas de difícil elucidação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. A definição da origem e extensão do dano sofrido pela parte autora com a perda da visão imputada à demora no atendimento e adoção do tratamento de urgência pelo Poder Público exige a realização de perícia médica complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra/ES.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do Conflito para declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do Conflito para declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto da Relatora.